Tribunal: STF
Processo: HC 53369
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. "Pedido originário que se pretende substituir ao recurso não interposto contra a decisão do Tribunal que negou o writ ao paciente. - Alegação, improcedente, de falta de justa causa para a condenação e de ocorrer demora para a lavratura do acórdão que julgou improcedente o pedido de revisão formulado pelo impetrante". - Pedido indeferido.